Tribunal: TJSP
Processo: 9120477-26.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9120477-26.2005.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, é apelado VIVAX S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de manutenção do julgamento
anterior.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), DJALMA LOFRANO FILHO E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9120477-26.2005.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 29435 2/4
VOTO No:29.435
APELAÇÃO: 9120477-26.2005.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CÍVEL
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: DEBORAH LOPES
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
APELADA: VIAX S.A.
-há reexame necessário-
Uso remunerado das vias públicas. Município de Bragança
Paulista. Possibilidade da cobrança de preço público.
Inocorrência de tributação extraordinária. Precedente do
E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 261). Situação fora
do alcance do art. 1.030, II do Código de Processo Civil.
Anterior julgamento mantido.
Relatório nos autos, a que acrescento ter sido provida apelação
interposta pela ré e julgada improcedente ação declaratória de inexistência de relação
jurídica entre a autora e a Municipalidade de Bragança Paulista (fls. 393/397), rejeitados,
ainda, embargos de declaração (fls. 408/409).
Foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, após o que
sobreveio despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público determinando o
sobrestamento do recurso extraordinário e análise oportuna do exame de admissibilidade
do recurso especial (fls. 514).
Seguiram-se decisões daquelas D. Presidência, agora para inadmitir
os recursos (fls. 517/518 e 519/520), contra o que a autora interpôs agravos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9120477-26.2005.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 29435 3/4
Não conhecido do agravo em recurso especial, no E. Supremo
Tribunal Federal determinou-se remessa dos autos à origem, após o que tornam os autos a
julgamento ante r. despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público deste C.
Tribunal de Justiça, com fincas no art. 1.030, II do Código de Processo Civil, para ser
considerado o decidido no E. Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral
reconhecida, no RE no 581.947, Tema 261, com a seguinte tese:
É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de
espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do
serviço público de energia elétrica.
No entanto, sob vênia, não é caso de adequação do julgamento
anterior, porquanto, no caso em voga, concluiu-se ser a autora, “operadora de TV a cabo”,
concessionária de serviço público de interesse privado e particular, por não ser a atividade
da autora daqueles serviços universais e continuados, que universalidade não há, pois
presta serviços apenas a quem consigo mantenha contrato (os referidos assinantes), nem
continuidade característica dos serviços indispensáveis fornecidos de forma ininterrupta.
Pontuou-se no julgamento, ainda, não ser o pagamento instituído
pelo Município de Bragança Paulista, com natureza de preço público, daqueles a
caracterizar qualquer situação tributária descabida, porquanto, já em repetição, não há
cunho tributário, a exigir lei com esse espectro que o instituísse.
Entendo, pois, não ter havido contrariedade quanto ao decidido no
E. Supremo Tribunal Federal (Tema 261), pois é situação a não ser amoldar ao precedente
vinculante, determinante de ser inconstitucional cobrança de taxa, espécie tributária, pelo
uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadores do serviço
público de energia elétrica, situação, repito, diversa da analisada neste feito.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9120477-26.2005.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 29435 4/4
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de manutenção do
julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator